Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021637-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (AGRAVANTE), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021637-75.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Tulio Marcelo Denig Bandeira

Agravada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.

Interessada:
Agropecuária Condor Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 124 DO NCPC - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 119 do CPC, para a admissão da intervenção de terceiro na modalidade de assistência é imprescindível que o terceiro seja juridicamente interessado. Não demonstrado pelo terceiro sua qualidade, deve ser indeferida a pretensão de integrar a lide.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021637-75.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Tulio Marcelo Denig Bandeira

Agravada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.

Interessada:
Agropecuária Condor Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tulio Marcelo Denig Bandeira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que na ação de reintegração/manutenção de posse movida por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. em face da Agropecuária Condor Ltda., na decisão integrativa manteve o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros, por entender que se trata de interesse meramente econômico na causa.

Inconformado, o agravante aduz que possui interesse jurídico na demanda, uma vez que a decisão proferida no processo atinge sua esfera de direitos, pois é proprietário de cotas sociais da empresa Agropecuária Condor.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 111912486).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
mantendo a decisão (id. 113021985).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 118027496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022